Tribunal: TJDFT
Processo: 0712202-46.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇAO DE EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DO CRÉDITO OBJETO DO CONTRATO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Caso a parte autora, intimada a emendar a petição inicial, não se manifeste a respeito de eventual irregularidade, configurado o descumprimento da determinação judicial, o que impõe o indeferimento da inicial e, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução de mérito (CPC 321 parágrafo único).
2. Negou-se provimento ao apelo.